Tribunal: TJDFT
Processo: 0750414-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0750414-83.2023.8.07.0001 Apelante: Leandro Joaquim Silva Pereira Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Intime-se o advogado Dr. Leandro Carvalho de Oliveira, OAB/DF 32.623, para apresentação das razões recursais, conforme disposto no § 4o, do art. 600, do CPP. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator